Tribunal: TJMT
Processo: 0015364-27.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015364-27.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ONDAS ALVES - CPF: 072.443.801-78 (APELANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por beneficiário de seguro DPVAT contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para pagamento de indenização decorrente de invalidez permanente parcial.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na proporcionalidade do pagamento do seguro DPVAT nos casos de invalidez permanente parcial.

III. Razões de decidir:

3. O pagamento da indenização securitária do DPVAT deve observar a proporcionalidade em relação ao grau de invalidez permanente parcial, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.246.432/RS).

4. O laudo pericial judicial constatou que o apelante sofreu invalidez permanente parcial em membro superior esquerdo, com percentual de 50% sobre o limite de 70% previsto na legislação aplicável, resultando no valor final da indenização de R$ 4.725,00, dos quais R$ 2.362,50 já haviam sido pagos administrativamente.

5. Reformada a sentença para adequar o valor da indenização.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A indenização do seguro DPVAT em casos de invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade do grau de lesão constatado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei 6.194/74, arts. 3o e 5o; CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.246.432/RS; STJ, REsp 1.333.058/PE.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ONDAS ALVES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade á parte autora, em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do decisum

para
a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Contrarrazões (Num. 160223156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ONDAS ALVES busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 160223152).

O apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que houve erro na aplicação da tabela estabelecida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009. O valor determinado para a indenização é equivocado. Assevera que o laudo pericial constatou lesão passível de indenização por invalidez permanente em membro superior esquerdo (Num. 160220739).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp no 1.246.432/RS).

A Avaliação Médica para Fins de Verificação do Grau de Invalidez Permanente
,
subscritada pelos drs. Jorge Eduardo Martins de Almeida (CRM/MT 8137) e Dalvo da Silva Nascimento Junior (CRM/GO 5762), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela parte autora, causou perda de mobilidade do membro superior esquerdo. Os peritos judiciais confirmaram invalidez permanente em membro superior esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento), conforme se vê no Laudo Pericial Judicial (Num. 160220739 – pág. 03).

Em consequência, concluiu a perícia judicial pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado com incapacidade definitiva da vítima e que gerou invalidez permanente parcial em membro superior esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento).

Considerando-se que a parte autora já recebeu em sede administrativa o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), restam ainda R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o
quantum
total da verba indenizatória devida do seguro obrigatório DPVAT, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Diante do exposto, reformo a sentença singular
.
Adequo o valor indenizatório para
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Inverto o ônus sucumbencial. Mantido o
decisum
em todos os demais termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados, para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025